Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717530-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAELLA ALVES DOS SANTOS, DR COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSULTORIA LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 ANOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA CÉDULA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA CONTRATUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PARTE INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94, art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. 2. O termo inicial do prazo prescricional dá-se com a exigibilidade da pretensão, que é o vencimento. Embora o contrato de abertura de crédito previsse a possibilidade de renovação automática, estava condicionado à adimplência das partes, o que não se constata no caso. 3. Como não corre o prazo prescricional durante o período referido pelo art. 3o, da Lei n. 14.010/2020 (cerca de quatro meses), não há que se falar em prescrição no caso, dado o termo inicial no dia 26/08/2018 e o final em 29/09/2021. 4. Apelação cível conhecida e provida. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 44 da Lei 10.931/2004 c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), ao argumento de que no caso de execução fundada em cédula de crédito bancário o prazo prescricional é de 3 (três) anos. Relatam que a obrigação venceu em 25/08/2018 e a ação de execução foi distribuída somente em 29/09/2021, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição na hipótese. Suscitam, ainda, que houve julgamento ultra petita em favor da parte recorrida. Fundamentam, também, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteiam a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede sejam os recorrentes condenados a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 44 da Lei 10.931/2004 c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG). Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54742263): (...) Discute-se a ocorrência ou não de prescrição da Cédula de Crédito Bancário em execução, em especial diante da controvérsia a respeito do termo inicial do prazo. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme o art. 44 da Lei no 10.931/94, art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66 (anexo): (...) O termo inicial da prescrição é o momento em que a pretensão passou a ser exigível; no caso, o vencimento. A respeito, convém citar a cláusula décima do contrato (ID 51988636, pág. 29), que tem a seguinte redação: Como se verifica, há, efetivamente, possibilidade de renovação do crédito. Contudo, essa possibilidade estaria contratualmente condicionada à inexistência de manifestação pretérita das partes e à constatação de adimplência. Dos extratos acostados (ID 51988636, págs. 33 e seguintes), extrai-se que a apelada não utilizou a conta disponibilizada desde maio/2018. A partir de então, passaram a incidir apenas os juros remuneratórios, com saldo devedor. Ou seja, já à época do vencimento, constatava-se a inadimplência da apelada, de modo que era inviável a prorrogação automática prevista contratualmente. Nessa linha, fica evidente que a alegação de renovação do contrato não encontra albergue substancial e tem como único objetivo distorcer o termo inicial do prazo prescricional, em fraude à lei. O dia inicial, pois, é o subsequente ao vencimento, 26/08/2018. Ressalte-se que, em virtude do art. 3o, da Lei n. 14.010/2020 (“Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”), deve-se acrescer ao prazo de 3 (três) anos cerca de 4 (quatro) meses. A ação de execução ora embargada foi proposta em 29/09/2021, ou seja, antes de 3 (três) anos e 2 (dois) meses depois do vencimento, de modo que não se pode falar em prescrição na espécie. Portanto, deve ser cassada a sentença. Deixa-se de realizar o julgamento do mérito propriamente dito dos embargos à execução, uma vez que a matéria não foi suficientemente debatida em grau recursal. Assim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Verifico, ainda, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Em relação ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028